Tribunal: STF
Processo: RE 605556
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo necessário afastar o sobrestamento do presente processo nesta Suprema Corte para, em ato contínuo, reconsiderar a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello em 13/04/2010 (evento 1).
    Prejudicado o agravo regimental interposto em face de mencionado ato decisório (evento 5, fls. 153-157).
    Reexamino o apelo extraordinário (evento 5, fls. 53-67).
    O recurso ataca acórdão (evento 5, fls. 21-28) que, consignando o monopólio da União para manutenção do serviço postal, confirmou o ponto da sentença quanto a determinar, ao ora recorrente, abster-se “(...) de exercer a coleta, distribuição e entrega de carta (considerada restritivamente como recebimento, transmissão e entrega de mensagem escrita), incluídas as cartas de cobrança e os envelopes, cartão-postal e telegrama (...)”, bem assim reformou o édito condenatório para também proibir “(...) a prestação de serviços de distribuição e entrega de títulos de crédito, títulos de cobrança, talões de cheque, cartões de crédito, tickets, panfletos e informativos publicitários”.
    O recorrente, em seu pedido no extraordinário, pleiteia o afastamento do monopólio estatal “(...) no que tange aos serviços de entrega de títulos de crédito para aceite, títulos de cobrança, talões de cheque, cartões de crédito, tickets, panfletos e informativos publicitários“.
    Decido.
    No âmbito desta Suprema Corte, no RE 667.958-RG/MG, Tema nº 527/RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa ao “Serviço de entrega de guias ou boletos de cobrança realizado diretamente pelo ente federativo interessado em face do monopólio da União”, o que por demais se assemelha à quaestio juris discutida nestes autos.
    Ademais, o Ministro Gilmar Mendes, quando do reconhecimento da repercussão geral de referido tema, assentou que a “questão, em essência, cinge-se a verificar a possibilidade de os entes federativos, empresas e entidades públicas ou privadas entregarem diretamente suas guias ou boletos de cobranças aos contribuintes ou consumidores ou se é indispensável a utilização dos correios” (com meus grifos), de tal sorte que a ratio decidendi culminadora na tese a ser, porventura, firmada incluirá a discussão vertente.
    Tanto é assim que, em hipótese exatamente fronteiriça, a Ministra Rosa Weber determinou a devolução dos autos à origem para adoção do regime da repercussão geral, consignando que:
    “(...) A controvérsia relativa à definição sobre quais objetos (cartas, boletos bancários, talonários de cheque, cartões magnéticos, impressos, etc.) são de transporte e entrega exclusiva do Estado está pendente de exame por esta Suprema Corte nos autos do RE 667.958-RG, em embargos de declaração manejados pela ECT. (...).”
    (RE 529.453/PR, DJe de 25/11/2019)
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 527/RG, ainda pendente de julgamento, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator